Tribunal: TJDFT
Processo: 0747841-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747841-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face da ANFIP ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a reserva dos honorários contratuais no percentual equivalente a 12% (doze por cento) nos ofícios requisitórios relativos aos créditos dos sucessores/falecidos de credores originário, em razão do falecimento do beneficiário, nas execuções decorrentes da decisão proferida no MS 07039117-767, mantendo-se idêntico percentual nas requisições já expedidas. O agravante alega, em síntese, que, de acordo com a redação dada à Cláusula Terceira pelo SEGUNDO TERMO ADITIVO ANFIP/VPAJ No 06 – 2019/2021 ao contrato celebrado entre as partes, os honorários advocatícios de êxito devidos pelos associados da ANFIP à INNOCENTI ADVOGADOS foram reduzidos ao percentual de 3%, com a previsão expressa de que, no caso de desfiliação ou falecimento do titular do crédito, os honorários serão majorados respeitando a previsão estatutária, que é aquela que constou no item II da Cláusula Terceira do Contrato, ou seja, para 12%, na hipótese de recebimento do crédito pelos sucessores do credor originário, daí a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, assevera que há possibilidade e alteração do percentual destacado nas requisições já expedidas em favor dos sucessores de credores falecidos. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reserva do percentual de 12% ou, pelo menos, a ordem de bloqueio a fim de impedir o levantamento de valores, até o julgamento definitivo do recurso, bem como a reforma da decisão impugnada, Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte autora postula a concessão de tutela provisória de urgência "para se determinar a imediata reserva dos honorários contratuais no percentual de 12% (doze por cento) nos ofícios requisitórios relativos aos créditos dos sucessores/cessionários de credores originários, em razão do falecimento do beneficiário, nas execuções decorrentes do MS 0039117-76.2004.4.01.3400, com fundamento no artigo 300 do CPC, com a manutenção dos ofícios requisitórios já expedidos com o destaque de 12% (doze por cento)." Evidente a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a inviabilizar a liminar, posto que, fosse provável o direito alegado, teria o magistrado federal já deferido a reserva dos honorários no percentual pretendido pelo demandante, o que não ocorreu, nem mesmo em sede de agravo de instrumento. De todo o exposto pelo autor, restou claro que a Justiça Federal entende que deverá ampla discussão a respeito das cláusulas contratuais controversas que estabeleceram o percentual dos honorários em caso de sucessão dos herdeiros do credor originário, circunstância a obstar seja antecipada a tutela jurisdicional mediante mera cognição sumária e não exauriente. Indefiro, pois, a liminar. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que se encontram presentes, em parte, os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento em face da agravada objetivando estabelecer a correta interpretação que deve ser conferida à cláusula terceira, item II, do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes acerca do percentual que deve incidir, a título de verba honorária, sobre os valores a serem recebidos pelos sucessores de credores originários falecidos beneficiários das execuções desmembradas do MS 0039117-76, que tramitam na Justiça Federal. Em análise preliminar, extrai-se da referida cláusula que, falecido o beneficiário, a importância relativa aos honorários deveria corresponder ao percentual de 12% (doze por cento) da importância a ser recebidas pelos seus sucessores, a evidenciar que o agravante teria razão. No entanto, havendo discordância entre os contratantes, é recomendável que se aguarde a instauração do contraditório, até mesmo porque são desconhecidos os motivos pelos quais a outra parte resiste à pretensão. Considerando, entretanto, que, durante o trâmite normal da ação, os valores poderão ser levantados pelos beneficiários, com risco potencial de que que sejam dissipados, sem possibilidade de ressarcimento, dada circunstância de que se desconhece a sua capacidade financeira, a evidenciar a probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal apenas para determinar o bloqueio, sem a possibilidade de levantamento por quaisquer das partes, do percentual de 12% (doze por cento) dos créditos devidos aos sucessores/cessionários dos credores originários em razão do falecimento do beneficiário, até que haja definição pelo juízo da causa acerca do percentual devido, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator